Tribunal: TJES
Processo: 5007260-44.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Constrangimento ilegal; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5007260-44.2023.8.08.0000

PACIENTE: ANTÔNIO CLEBER DOS SANTOS

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

AC
ÓR
DÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS -

PRISÃO PREVENTIVA -
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
-
REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP -
PRESENTES

–

ORDEM

DENEGADA
.

1
.

E
m que pesem os argumentos lançados na impetração, te
m-se
que a decretação e manutenção da prisão preventiva, preenchem os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

2
.
D
iferentemente do que sustenta
o
impetrante,
in casu

a constrição repousa em suficientes motivos para sua mantença, os quais foram ponderadamente analisados e sopesados pela Autoridade Judicial da Comarca, não podendo a Justiça ser condescendente com ações desta natureza, que banalizam a vida humana e põem em cheque a autoridade do Estado, com sérios riscos para a preservação da ordem social, devendo ser mantida a prisão preventiva nos termos em que se a decretou.

3
.

O
rde
m
denegada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007260-44.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: KAMILLA DEPOLLO SILVA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5007260-44.2023.8.08.0000

PACIENTE: ANTÔNIO CLEBER DOS SANTOS

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

AC
ÓR
DÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS -

PRISÃO PREVENTIVA -
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
-
REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP -
PRESENTES

–

ORDEM

DENEGADA
.

1
.

E
m que pesem os argumentos lançados na impetração, te
m-se
que a decretação e manutenção da prisão preventiva, preenchem os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

2
.
D
iferentemente do que sustenta
o
impetrante,
in casu

a constrição repousa em suficientes motivos para sua mantença, os quais foram ponderadamente analisados e sopesados pela Autoridade Judicial da Comarca, não podendo a Justiça ser condescendente com ações desta natureza, que banalizam a vida humana e põem em cheque a autoridade do Estado, com sérios riscos para a preservação da ordem social, devendo ser mantida a prisão preventiva nos termos em que se a decretou.

3
.

O
rde
m
denegada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 23 de agosto de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

S
EGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5007260-44.2023.8.08.0000

PACIENTE: ANTÔNIO CLEBER DOS SANTOS

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T
O

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de
ANTÔNIO CLEBER DOS SANTOS
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
4
ª Vara Criminal de Vila
Velha
/ES,

Privativa do Júri, que teria decretado/mantido a prisão preventiva do Paciente sem que estivessem presentes os pressupostos e fundamentos da medid
a
.

Narra o impetrante que o paciente
foi preso em flagrante por ter supostamente praticado conduta prevista
no art. 121, §2º, inc. V
I
c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal,
tendo sido convertida a prisão em flagrante em preventiva, com base nas provas colhidas no Inquérito Policial
.

Alega
que o paciente encontra-se custodiado desde
22/05/2023
, tendo transcorrido mais de 01 (um) mês sem o oferecimento da denúncia, extrapolando todos os prazos legais.

Que o processo não tramitou de forma regular, tendo vários atrasos, sem qualquer responsabilidade da defesa do paciente.

Requer a concessão liminar da ordem de
Habeas Corpus
, para relaxar a ordem de prisão decretada em desfavor do paciente.

Indeferimento da revogação cautelar, em Decisão no
mov.
ID 5443011.

Informações prestadas no mov. ID 5610579.

Pare
cer da Procuradoria de Justiça, no mov. ID 5622643, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Vê-se dos autos que,
o Paciente foi preso em flagrante por ter esfaqueado e agredido sua companheira, senhora Vanusa Aparecida Nunes, fatos ocorridos no dia 22.05.2023, ocasião em que o acusado, após a vítima retornar no trabalho, passou a insinuar que a mesma lhe traía, progredindo para agressões verbais e, finalmente, para agressões físicas, das quais resultaram um corte extenso e profundo na região lombar da vítima, bem assim leões de defesa nas mãos, além de hematomas decorrentes de chutes e socos.

De plano, verifico que o oferecimento da Inicial Acusatória afasta a suposta ilegalidade da custódia, calcada na alegada demora para deflagração da ação penal.

Por outro lado,
como bem salientado pelo douto Procurador de Justiça,
em que pesem os argumentos lançados na impetração, tenho que a decretação e manutenção da prisão preventiva, preenchem os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Explico.

Deve-se sempre atentar para o princípio da confiança no Juiz da causa que, por estar ciente dos contornos fático probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispõe de melhores condições para decidir acerca da conveniência, ou não, da prisão de indivíduos sujeitos à sua jurisdição, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

Ademais, verifica-se que a magistrada de primeiro grau indeferiu o pleito de revogação da custódia cautelar, por entender que ainda subsistem os requisitos autorizadores para
a
manutenção, presentes desde a decretação da mesma, não havendo qualquer fato novo que possa alterar tal entendimento, não se justificando, sequer, sua reanálise nesta oportunidade.

No caso vertente, a constrição repousa em suficientes motivos para sua mantença, os quais foram ponderadamente analisados e sopesados pela Autoridade Judicial da Comarca, não podendo a Justiça ser condescendente com ações desta natureza, que banalizam a vida humana e põem em cheque a autoridade do Estado, com sérios riscos para a preservação da ordem social, devendo ser mantida a prisão preventiva nos termos em que se a decretou.

Desta feita, entendo por presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem assim evidenciada a imprescindibilidade da medida, não havendo espaço, ao menos por ora, à revogação da custódia cautelar e nem mesmo à substituição por medidas cautelares diversas, eis que não supririam a necessidade processual verificada.

Nesse contexto, como bem sabido, a simples existência de condições pessoais favoráveis à soltura, não se mostra suficientes por si, a sobrepor-se à necessidade da custódia, cuja imprescindibilidade resta inconteste.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da impetração, para
DENEGAR A ORDEM
.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)